Tribunal: TJMT
Processo: 0018948-40.2019.8.11.0002
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-09-05
Data de publicação: 2023-09-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0018948-40.2019.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Roubo Majorado]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), ANTONIO HENRIQUE PEREIRA DA SILVA - CPF: 603.582.773-02 (APELADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), IGOR POMPEO MESQUITA - CPF: 065.008.061-07 (APELADO), GUSTAVO FARIAS SABER - CPF: 811.599.351-49 (ADVOGADO), ODILON MAGNO CARVALHO DA SILVA JUNIOR - CPF: 726.566.461-20 (APELADO), JOAO TESSARO NETO - CPF: 064.490.131-41 (VÍTIMA), NIVALDO RODRIGUES DO NASCIMENTO - CPF: 594.109.141-91 (VÍTIMA), JOSE RODRIGUES NASCIMENTO - CPF: 013.197.948-58 (VÍTIMA), VANDERLEY CARNEIRO DE AZEREDO (VÍTIMA), MARLETE NEVES - CPF: 056.279.569-33 (ASSISTENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ODILON MAGNO CARVALHO DA SILVA JUNIOR - CPF: 726.566.461-20 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL - ROUBO MAJORADO [CONCURSO DE PESSOAS E EMPREGO DE ARMA DE FOGO], EM CONCURSO FORMAL - RECURSO MINISTERIAL -

PATRIMÔNIOS DE SETE VÍTIMAS ATINGIDOS - PEDIDO DE APLICAÇÃO DA FRAÇÃO DE METADE - SUBTRAÇÃO DE BENS PERTENCENTES A SETE VÍTIMAS - CONDUTA VISANDO ATINGIR PATRIMÔNIOS INDIVIDUAIS DISTINTOS - CRITÉRIO DE AUMENTO - NÚMERO DE INFRAÇÕES COMETIDAS - DIRETRIZ JURISPRUDENCIAL DO STJ - TJMT, ENUNCIADO CRIMINAL 34 - RECURSO PROVIDO.

“Nos termos da jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça, o aumento decorrente do
concurso formal
tem como parâmetro o
número
de delitos perpetrados, devendo ser a pena de um dos crimes exasperada de 1/6 até 1/2.”
(STJ, AgRg no AREsp no 2.262.116/MG)

“A fração de aumento decorrente do concurso formal de crimes deve ser aferida em função do número de delitos, revelando-se adequada a fixação de 1/6 para dois, de 1/5 para três, de 1/4 para quatro, de 1/3 para cinco e de 1/2 para seis ou mais infrações perpetradas.”
(TJMT, Enunciado Criminal no 34)

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL No 0018948-40.2019.8.11.0002 - COMARCA
DE VÁRZEA GRANDE

APELANTE(S):

MINISTÉRIO PÚBLICO

APELADO(S):

ANTONIO HENRIQUE PEREIRA DA SILVA

IGOR POMPEO MESQUITA

R E L A T Ó R I O

Apelação criminal interposta pelo MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL contra sentença proferida pelo Juízo da 4a Vara Criminal da Comarca de Várzea Grande, nos autos de ação penal (PJe NU
0018948-40.2019.8.11.0002 - Código 597439
), que
condenou
ANTONIO HENRIQUE PEREIRA DA SILVA
e
IGOR POMPEO MESQUITA
por roubo majorado
[concurso de pessoas e emprego de arma de fogo], em concurso formal [sete vítimas], a 9 (nove) anos e 26 (vinte e seis) dias de reclusão e 98 (noventa e oito) dias-multa, em regime inicial fechado - art. 157, § 2o, II e § 2o-A-I do CP, c/c art. 70 do CP - (fls. 505/511 - ID 168591870).

A 4a PROMOTORIA DE JUSTIÇA CRIMINAL DE VÁRZEA GRANDE
sustenta que
“sete vítimas tiveram seus patrimônios violados pela ação delitiva dos recorridos”
.

Pede o provimento para que seja aplicada a fração de 1/2 (metade) pela causa de aumento do concurso formal.

Prequestiona
“a matéria legal envolvida na presente ação penal”
(fls. 533/540 - ID 168591879).

ANTONIO HENRIQUE PEREIRA DA SILVA
e
IGOR POMPEO MESQUITA

pugnam pelo desprovimento do apelo (fls. 542/546 - ID 168591881 e fls. 550/553 - ID

168591885).

A i. 4a Procuradoria de Justiça Criminal opina pelo provimento do recurso, em parecer assim sintetizado:

“Apelação criminal – Irresignação ministerial – Concurso formal – Requer modificação da fração de aumento de 1/6 (um sexto) para 1/2 (metade), em razão do cometimento de subtração do patrimônio de 07(sete) vítimas distintas – Procedência – Entendimento que se coaduna com os precedentes desse e. TJMT e do STJ – Pelo provimento do recurso.”
(José de Medeiros, procurador de Justiça - fls. 560/561 - ID 172815668)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO
(RELATOR)

Egrégia Câmara:

O recurso é cabível (CPP, art. 593, I), manejado por quem tem interesse (CPP, art. 577) e não se verifica hipótese de extinção de punibilidade (CP, art. 107).

Consta da denúncia que:

“FATO 01 – ROUBO MAJORADO

[...] no dia 13 de outubro de 2019, por volta das 15:00 h., no estabelecimento comercial, denominado Cia do Sorvete, localizado na Av. Senador Vicente Vuolo, Bairro Cristo Rei, nesta urbe e Comarca de Várzea Grande/MT, o denunciado ANTÔNIO HENRIQUE PEREIRA DA SILVA, epíteto "Ceará" em conluio e ajustado criminalmente com ao menos 01 (um) outro indivíduo ainda não identificado, subtraíram mediante grave ameaça consistente no emprego de uma arma de fogo tipo Beretta 9 mm, de cor preta (não apreendida), coisas alheias móveis, consistente em: R$ 500,00 (quinhentos reais), de propriedade da empresa/vitima Cia do Sorvete, neste ato representado pelo Sr. João Tessaro Neto, qualificado às fl. 23/24.

[...] em continuidade delitiva, no dia 14 de outubro de 2019, por volta das 13:24 h., no estabelecimento comercial denominado Liga Tudo, localizado na Rua Ary Paes Barros, n° 55, Bairro Cristo Rei, nesta urbe e Comarca de Várzea Grande - MT, os denunciados, ANTÔNIO HENRIQUE PEREIRA DA SILVA, epíteto "Ceará" e IGOR POMPEO MESQUITA, previamente ajustados e cientes de sua conduta, subtraíram mediante grave ameaça, consistente no emprego de arma de fogo tipo Pistola Colt Cal. 45, (apreendida à f. 40), coisas alheias móveis consistentes em: 01 (uma) aliança de ouro avaliada em R$ 2.400,00 (dois mil e quatrocentos reais), 01 (um) relógio de pulso, avaliado em R$ 700,00 (setecentos reais), de propriedade da vítima Sr. Nivaldo Rodrigues do Nascimento, qualificado às fl. 10/11; 01 (um) martelete da marca Bosch, avaliado em R$ 600,00 (seiscentos reais), 02 (duas) esmerilhadeira da marca Bosch, avaliadas em R$ 800,00 (oitocentos reais), 01 (uma) serra circular, avaliada em R$ 300.00 (trezentos reais) e RS 300,00 (trezentos reais em espécie de propriedade do estabelecimento comercial Liga Tudo, neste ato representado por Nivaldo Rodrigues do Nascimento, qualificado às fl. 10/11: 01 (uma) aliança de ouro avaliada em R$ 2.400,00 (dois mil e quatrocentos reais), de propriedade da vítima Sr'. Maria Eliza, 01 (um) celular marca Samsung modelo J7, avaliado em R$ 1.000,00 (um mil reais). 01 (uma) Aliança de ouro, avaliada em R$ 1.300,00 (um mil e trezentos reais), 01 (um) molho de chaves com controle remoto, e R$ 300,00 (trezentos reais) de propriedade da vítima Sr. José Rodrigues Nascimento qualificado às fl. 13/14; 01 (um) celular da marca Samsung modelo A10, avaliado em R$ 1.000,00 (um mil reais), 01 (um) tablet da marca Samsung, avaliado em R$ 500,00 (quinhentos reais) e 01 (uma) aliança de ouro em 18 quilates, avaliadas em R$ 1.000.00 (um mil reais) de propriedade da vítima Sr. Vanderley Carneiro de Azeredo, qualificado às fl. 18/19; 01 (um) aparelho celular da marca Samsung, avaliado em R$ 900,00 (novecentos reais), 01 (um) relógioda marca oriente de cor dourada, avaliado em R$ 600,00 (seiscentos reais), 01 (uma) aliança de ouro, avaliada em R$ 800,00 (oitocentos reais) de propriedade da vítima Sr. Elieze Bispo de Lima, qualificado à f. 63; 01 (um) celular da marca Samsung, avaliado em R$ 500,00 (quinhentos reais) de propriedade da vítima Sr. Sergio da Costa Siqueira, qualificado à f. 69. [...]

Ex positis, o Ministério Público do Estado de Mato Grosso denuncia ANTONIO HENRIQUE PEREIRA DA SILVA, como incurso nas penas do art. 157 § 2°, inciso II c/c art. 157 § 2° A, inciso I (por duas vezes) na forma do art. 71 (crime continuado), IGOR POMPEO MESQUITA, como incurso nas penas do art. 157 § 2°, inciso II c/c art. 157 § 2° A, inciso I [...].”
(Vivien Thomaz Ility, promotora de Justiça - fls. 22/29 - ID 168591768)

Nas alegações finais, o órgão do Ministério Público de primeiro grau pugnou pela aplicação do concurso formal na fração de 1/2 (metade) porque,
“com uma única ação, os réus violaram 07 (sete) patrimônios distintos”
(fls. 467/473 - ID 168591859).

O Juízo singular dosou as penas dos apelados, nestes termos:

“[...] DOSIMETRIA E FIXAÇÃO DA PENA:

A culpabilidade está evidenciada. A culpabilidade normativa welzeliana do “poder de agir de maneira de diversa”, adotada pelo direito brasileiro, exsurge do comportamento do réu, pois, poderia motivar pelo direito e agir de acordo as normas jurídicas, no entanto agiu de forma deliberada contrariamente a norma jurídica. No caso não se afasta a imputabilidade, por o agente ter consciência do agir ilícito e auto determinar-se de acordo essa ilicitude; não havendo fatores biopsicológicos para a exclusão de sua culpabilidade; agiu portando potencial consciência da ilicitude, pois, fator externo algum influenciou no conhecimento de sua ação ser contrária ao direito; e laborou em conduta que restou clara a exigibilidade de conduta diversa da qual incorrera, pois, nenhum fator externo justifica sua ação contrária ao direito.

Os réus são reincidentes (id. 41610322, fls. 19/20 e 25).

Não existem os elementos suficientes nos autos para se aquilatar quanto a sua conduta social. Da mesma forma faltam elementos suficientes para análise de sua personalidade.

Os motivos e circunstâncias da conduta delitiva do réu lhes são desfavoráveis.

Verifico a situação econômica dos réus como não boa. A conduta das vítimas em nada influenciou para o evento criminoso.

Antônio Henrique Pereira da Silva: Tudo isso sopesado, quando ao crime de roubo majorado, fixo sua pena base no mínimo legal, ou seja, em quatro (04) anos de reclusão; aumento-a em 1/6 (um sexto) ante a circunstância legal genérica reconhecida pela reincidência, chegando à pena de quatro (04) anos e oito (08) meses de reclusão; aumento-a em dois terços (2/3) ante as majorantes pelo emprego de arma de fogo e concurso de pessoas, resultando em sete (07) anos, nove (09) meses e dez (10) dias de reclusão; nos termos do art. 70, do CP, tendo sido praticado contra duas vítimas, aumento-a em um sexto (1/6), chegando à pena de nove (09) anos e vinte e seis (26) dias de reclusão, cuja pena torno em concreta e definitiva à míngua de quaisquer outras circunstâncias ou causas capazes de diminuí-la ou aumentá-la.

Levado pelos mesmos critérios acima mencionados, com base na proporcionalidade entre a pena corporal e a multa; fixo a pena pecuniária em 90 (noventa) dias-multa no valor mínimo legal, ou seja, em 1/30 do salário mínimo vigente à época dos fatos, com a correção monetária, quando do efetivo pagamento.

Consoante o art. 33, §2o, alínea a, do Código Penal, o réu deverá iniciar o cumprimento da pena a si imposta sob a égide do regime fechado.

Igor Pompeo de Mesquita: Tudo isso sopesado, quando ao crime de roubo majorado, fixo sua pena base no mínimo legal, ou seja, em quatro (04) anos de reclusão; aumento-a em 1/6 (um sexto) ante a circunstância legal genérica reconhecida pela reincidência, chegando à pena de quatro (04) anos e oito (08) meses de reclusão; aumento-a em dois terços (2/3) ante as majorantes pelo emprego de arma de fogo e concurso de pessoas, resultando em sete (07) anos, nove (09) meses e dez (10) dias de reclusão; nos termos do art. 70, do CP, tendo sido praticado contra duas vítimas, aumento-a em um sexto (1/6), chegando à pena de nove (09) anos e vinte e seis (26) dias de reclusão, cuja pena torno em concreta e definitiva à míngua de quaisquer outras circunstâncias ou causas capazes de diminuí-la ou aumentá-la.

Levado pelos mesmos critérios acima mencionados, com base na proporcionalidade entre a pena corporal e a multa; fixo a pena pecuniária em 90 (noventa) dias-multa no valor mínimo legal, ou seja, em 1/30 do salário mínimo vigente à época dos fatos, com a correção monetária, quando do efetivo pagamento.

Consoante o art. 33, §2.o , alínea a, do Código Penal, o réu deverá iniciar o cumprimento da pena a si imposta sob a égide do regime fechado.

DISPOSITIVO FINAL

Os réus neste feito encontram-se soltos, nesta oportunidade foram condenados no regime fechado. Em que pese a condenação em regime fechado, responderam ao processo em liberdade, fazendo a análise como determina o art. 387, §1.o, do CPP, não vislumbro, no momento, a persistência de quaisquer dos requisitos do art. 312, do CPP. Por isso, mantenho suas liberdades, até que seu édito condenatório transite em julgado. [...]”
(Abel Balbino Guimarães, juiz de Direito – fls. 505/511 - ID 168591870).

O órgão ministerial interpôs embargos de declaração que foram desprovidos pelo juiz da causa, nestes termos:

“Consta dos autos embargo de declaração intentado pelo Ministério Público, aduzindo em síntese que apesar da majoração pelo concurso formal em razão de várias vítimas, na segunda fase da dosimetria, aumentou-se a pena em um sexto (1/6), ao que pugnou pelo reconhecimento de tal omissão e aplicação de aumento na metade (1/2), em razão dos sete patrimônios distintos, modificando a sentença proferida no feito.

Conheço dos embargos, e o julgo improcedente. Em que pese o reconhecimento do concurso formal de crimes, como bem exposto pelo MP, tenho que a exacerbação de aumento da pena em fração além do mínimo legal, que no caso é um sexto (1/6), seja razoável no presente caso. A aplicação da causa de aumento em seu mínimo legal cominado garante o estrito cumprimento da lei penal, não restando obscuridade a ser sanada, eis que aplicada ao caso em comento, razão pela qual houve a aplicação da pena e causas de aumento em seu mínimo legal, mantendo-se incólume a sentença do id. 112073506. Ademais, não se verifica omissão alguma, tanto é, em grau de recurso o juízo a quo pode ou não ter entendimento diferente. Trata-se de uma convicção doutrinária, o minimalismo penal, a pena o mais célere possível é o que se almeja. Penas altas estão em concordância com o punitivismo. Punir é uma necessidade, buscar altas penas não é necessário.”
(Abel Balbino Guimarães, juiz de Direito – fls. 525 - ID 168591875).

Pois bem.

Extrai-se que os apelados entraram no estabelecimento comercial “
Liga Tudo
”, localizado na Rua Ary Paes de Barros, no 55, no Bairro Cristo Rei, Município de Várzea Grande, onde subtraíram os seguintes bens móveis: a)
um martelete, marca Bosch, avaliado em R$600,00 (seiscentos reais), 2 (duas) esmerilhadeira, marca Bosch, avaliadas em R$800,00 (oitocentos reais), uma serra circular, de R$300.00 (trezentos reais) e R$300,00 (trezentos reais), em dinheiro, da empresa Liga Tudo; b)

uma aliança de ouro, avaliada em R$2.400,00 (dois mil e quatrocentos reais) e um relógio, avaliado em R$700,00 (setecentos reais), de propriedade da vítima Nivaldo Rodrigues do Nascimento; c) uma aliança de ouro, avaliada em R$2.400,00 (dois mil e quatrocentos reais), da vítima Maria Eliza; d) um celular, marca Samsung, modelo J7, avaliado em R$1.000,00 (mil reais), uma aliança de ouro, avaliada em R$1.300,00 (mil e trezentos reais), um molho de chaves com controle remoto e o valor de R$ 300,00 (trezentos reais), da vítima José Rodrigues Nascimento; e) um celular, marca Samsung, modelo A10, avaliado em R$1.000,00 (mil reais), um
tablete
, marca Samsung, avaliado em R$500,00 (quinhentos reais) e 1 (uma) aliança de ouro avaliada em R$1.000.00 (mil reais), da vítima Vanderley Carneiro de Azeredo; f)

um aparelho celular, marca Samsung, avaliado em R$900,00 (novecentos reais), um relógio, marca oriente, avaliado em R$600,00 (seiscentos reais), uma aliança de ouro, avaliada em R$800,00 (oitocentos reais), da vítima Elieze Bispo de Lima; g) um celular, marca Samsung, avaliado em R$500,00 (quinhentos reais), de propriedade da vítima Sergio da Costa Siqueira.

A subtração de bens objetos [materiais eletrônicos, joias, relógios, celulares e dinheiro] pertencentes à 7 (sete) pessoas distintas foram confirmadas em depoimentos prestados pelas vítimas e testemunhas, nas duas fases da persecução penal, bem como no interrogatório do apelado
ANTONIO HENRIQUE PEREIRA DA SILVA, perante o Delegado de Polícia.

O critério de aumento pelo concurso formal deve ser o número de infrações cometidas, segundo diretriz jurisprudencial do c. STJ, “
in verbis
”:

“Nos termos da jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça, o aumento decorrente do
concurso formal
tem como parâmetro o
número
de delitos perpetrados, devendo ser a pena de um dos crimes exasperada de 1/6 até 1/2.”
(AgRg no AREsp no 2.262.116/MG - Relator: Min. Ribeiro Dantas - 18.4.2023)

No mesmo sentido, o Enunciado Criminal no 34 deste e. Tribunal:

“A fração de aumento decorrente do concurso formal de crimes deve ser aferida em função do número de delitos, revelando-se adequada a fixação de 1/6 para dois, de 1/5 para três, de 1/4 para quatro, de 1/3 para cinco e de 1/2 para seis ou mais infrações perpetradas.”

Sopesada a pena aplicada pelo roubo [7 (sete) anos, 9 (nove) meses e 10 (dez) dias de reclusão] e a fração de aumento de 1/2 (dois terços) [pelo cometimento de 7 infrações], totalizam-se as penas definitivas dos apelados
ANTONIO HENRIQUE PEREIRA DA SILVA
e
IGOR POMPEO MESQUITA em
11 (onze) anos e 8 (oito) de reclusão e 126 (cento e vinte e seis) dias-multa, à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época dos fatos, mantido o regime inicial fechado em razão da reprimenda imposta - superior a oito anos - (CP, art. 33, § 2o, ‘a’).

No que tange ao prequestionamento, os seus preceitos normativos foram observados e integrados à fundamentação, muito embora seja
“
desnecessário que o julgador esmiúce cada um dos argumentos e dispositivos legais tidos por violados, bastando que esclareça os motivos que o levaram à determinada conclusão
”
(TJDFT, RESE no 20120510091147 - Relator: Des. João Batista Teixeira - 26.11.2013).

Com essas considerações, recurso
conhecido
e
PROVIDO
para readequar as penas dos apelados
ANTONIO HENRIQUE PEREIRA DA SILVA
e
IGOR POMPEO MESQUITA a
11 (onze) anos e 8 (oito) de reclusão e 126 (cento e vinte e seis) dias-multa, à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época dos fatos, em regime inicial fechado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/09/2023